Tribunal: STF
Processo: RHC 254766
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.111) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE EM 1/6 (UM SEXTO) POR VIA DE REGRA. PRESENÇA DE 02 (DUAS) MAJORANTES. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DE UMA SOBRE A OUTRA. NESSA PARTE, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. O limite de cognição em sede de revisão criminal é restrito, sendo sua fundamentação vinculada a uma das hipóteses descritas no art. 621 do CPP. 2. No caso, a Corte local julgou improcedente a revisão criminal, pois, a despeito das novas provas, produzidas em prévia justificação criminal, entendeu que o acervo probatório, ainda assim, justificaria a manutenção da condenação. 3. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que mesmo as nulidades consideradas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 4. Na hipótese, operou-se a preclusão quanto à suposta nulidade, tendo em vista que não foi objeto de arguição pela Defesa no momento processual oportuno. A Corte local assentou que o erro material da denúncia quanto à data e horário do delito nem sequer foi arguido durante o processo-crime. 5. Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa. Nesta parte, ordem concedida de ofício. 6. Agravo regimental não provido. Ordem concedida parcialmente de oficio” (eDOC.105, p. 2).



    Alega-se, em apertada síntese, que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, porquanto fundamentada em depoimentos, posteriormente, infirmados por nova prova, incluindo novas evidências sobre os fatos, e a retratação da própria suposta vítima.



    Ante o exposto, “requer-se seja revista a decisão recorrida, pois é a retratação da vítima plenamente suficiente para o afastamento de indevida culpa do recorrente, que desde o início teve reconhecido (por BO) que não era o condutor causador do atropelamento e veio isto a ser confirmado pela retratação da vítima e pela única testemunha presencial, assim sendo demonstrado de modo certo o erro judicial, que precisa ser corrigido em respeito à verdade real e aos direitos fundamentais do réu” (eDOC. 111, p. 11).



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. CONDENAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/SP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEREDICTO CONDENATÓRIO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA EXCLUSIVA AO CORRÉU. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ERRO MATERIAL DA DENÚNCIA. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, INCLUSIVE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUTORIA ACOLHIDA PELOS JURADOS DEVIDAMENTE RESPALDADA NA PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE DEVE SER PRESTIGIADA (CF, ART. 5º, “d”). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DESCABIDO NA VIA ELEITA. SUPOSTO ERRO MATERIAL DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC. 134)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente